Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-96.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708416-96.2018.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDA: LAURETI LOPES MASCARIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA INVOCADA COMO MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. PROTESTO JUDICIAL. EDITAL GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS POSSUIDORES. INAPTIDÃO PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade. 2. É necessária, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a demonstração inequívoca de posse mansa, pacífica e contínua, exercida com ânimo de proprietário, durante o período temporal legalmente exigido e, em alguns casos, da qualificação da função social pela moradia ou a presença de posse-trabalho. 3. Observado que, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 em janeiro de 2003, já havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos para a caracterização da usucapião extraordinária, devem ser observadas, no caso concreto, as regras previstas no Código Civil de 1916. 4. Ações de protesto propostas em desfavor de terceiros não produzem efeitos em relação ao possuidor de imóvel que não integrou a demanda. 4.1. O edital genérico, publicado em ação de protesto, com o objetivo de intimar todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho, não tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva em relação ao possuidor do imóvel usucapiendo, nos casos em que era possível, à época, a identificação dos ocupantes da área em litígio. 5. Observado que a parte ré demonstrou a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel objeto da demanda, exercida com ânimo de proprietária, por período superior a 20 (vinte) anos, na forma exigida pelo artigo 550 do Código Civil de 1916, a caracterizar a usucapião extraordinária, tem-se por correto o julgamento de improcedência da pretensão reivindicatória deduzida em seu desfavor. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 256, 257 e 726, todos do CPC, e 202, inciso II, e 1.244, ambos do CC, sustentando que houve a interrupção da prescrição aquisitiva pelos protestos judiciais 2000 e 2008, pela ação reivindicatória, assim como pela contestação ao pedido de usucapião, de modo que não socorre o direito à usucapião, tendente a afastar a pretensão reivindicatória da legítima proprietária do imóvel litigioso; b) artigo 1.238 do CC, afirmando que a recorrida jamais exerceu a sua posse de forma mansa e pacífica, tampouco completou o prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Afirma, ainda, que em momento algum a proprietária abandonou a coisa litigiosa. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID. 35695026). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 256, 257 e 726, todos do CPC, e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, é possível concluir que a ré, desde que adquiriu os direitos sobre o imóvel, no início de 1990, estabeleceu no local sua moradia habitual, exercendo posse direta de forma mansa, pacífica e contínua [...]Assim, considerando que o artigo 1.238 do Código Civil vigente reduziu o prazo para 15 (quinze) anos, e que na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, janeiro de 2003, já havia transcorrido 16 (dezesseis) anos, ou seja, mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos da usucapião extraordinária, a situação jurídica do possuidor deve ser disciplinada pelo Código Civil de 1916 [...]Neste viés, nota-se que os protestos realizados não contemplaram a necessária individualização e intimação pessoal dos possuidores, razão pela qual não têm o condão de interromper o lapso temporal para a caracterização da usucapião [...]No caso, a interrupção do prazo para a caracterização da usucapião somente ocorreu em 13/11/2018, com o despacho que ordenou a citação (ID n. 32132655), consoante regra do artigo 202, inciso I, do Código Civil, oportunidade em que já havia transcorrido prazo superior a 28 (vinte e oito) anos, desde o início da ocupação do imóvel por parte da ré. Destaca-se, por fim, que se afigura despicienda a discussão acerca da possibilidade de somar o tempo de posse da apelada com a posse exercida por seus antecessores, tendo em vista que apenas o período de ocupação do imóvel por parte da ré é suficiente para o preenchimento do requisito temporal exigido para reconhecimento da usucapião. Nesse contexto, forçoso reconhecer a impossibilidade de acolhimento da pretensão reivindicatória deduzida na inicial, porquanto caracterizada a aquisição da propriedade do bem objeto da demanda pela autora, por usucapião” (ID. 32629641). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID. 35695026), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016